Tribunal: TJMT
Processo: 0000375-17.2015.8.11.0091
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000375-17.2015.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES - CPF: 107.562.809-15 (APELANTE), APARECIDO DONIZETTI ANDREOTTI - CPF: 206.408.209-30 (ADVOGADO), ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - CPF: 007.263.109-05 (ADVOGADO), PSJP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.626.454/0001-47 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO FERREIRA PERINI - CPF: 621.468.071-72 (APELADO), PAULO SIDNEI PERINI JUNIOR - CPF: 815.230.411-53 (APELADO), PAULO SIDNEI PERINI JUNIOR - CPF: 815.230.411-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALBERTO FERREIRA PERINI - CPF: 621.468.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BERGAMINI CHIORATTO - CPF: 621.650.381-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. PARCELA "H". PRELIMINARES DE NULIDADE POR CONEXÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADAS. MÉRITO. ICRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO JÁ DEFINIDO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO ADIMPLEMENTO COM BASE EM CÁLCULO DIVERSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de adimplemento contratual objetivando o reconhecimento da quitação da parcela "H" de contrato de compromisso de permuta de imóveis mediante depósito judicial, afastando o critério de atualização pelo valor da arroba do boi, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) nulidade por ausência de julgamento conjunto com a execução e os embargos à execução; (ii) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) perda superveniente do objeto em razão do levantamento do depósito judicial e seu abatimento; e (iv) forma de atualização da parcela contratual "H":

preço da arroba do boi na data anterior ao vencimento ou valor nominal corrigido.

III. Razões de decidir

3.

Conexão não impõe julgamento simultâneo, quando inexiste risco de decisões conflitantes e a controvérsia já foi solucionada em processo, tornando desnecessária a reunião dos feitos.

4.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se fundamenta na suficiência da prova documental e a parte não demonstra quais fatos dependeriam de nova instrução, sobretudo quando a prova oral já foi produzida em processo conexo.

5.

O levantamento do depósito judicial e seu abatimento na execução não implicam perda superveniente do objeto da ação declaratória, pois permaneceu controvertida a suficiência do valor depositado para a quitação integral da obrigação.

6.

A forma de cálculo de atualização da parcela "H" do contrato foi definida na sentença proferida em embargos à execução, com trânsito em julgado, que reconheceu que a obrigação deveria observar a conversão das arrobas de boi pelo preço do dia anterior ao vencimento, conforme interpretação sistemática do contrato, comportamento posterior das partes e princípios da boa-fé objetiva.

7.

Inviável o reconhecimento do adimplemento da obrigação mediante depósito realizado com base em critério diverso daquele definitivamente reconhecido em decisão transitada em julgado, impondo-se a manutenção da improcedência da ação.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. A conexão entre ações não impõe, por si só, julgamento conjunto nem acarreta nulidade da sentença quando inexistente risco de decisões contraditórias. 2. Não há cerceamento de defesa quando a prova produzida é suficiente para o julgamento e inexiste demonstração de prejuízo concreto. 3. Definido o critério de critério de atualização da obrigação contratual por sentença transitada em julgado, mostra-se inviável reconhecer o adimplemento com fundamento em cálculo diverso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, § 1º, e 85, § 11; CC, arts. 112 e 113.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0000800-44.2015.8.11.0091, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, trânsito em julgado em 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aparecido Domingos Errerias Lopes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da ação declaratória de adimplemento contratual n. 0000375-17.2015.8.11.0091, ajuizada em face de PSJP Empreendimentos e Participações S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

A demanda originária tem por objeto a declaração de adimplemento da parcela “H” do Contrato Particular de Compromisso de Permuta de Imóveis e Outras Avenças, diante de controvérsia acerca do critério de atualização do valor devido, especialmente quanto à aplicação, ou não, do preço da arroba do boi como indexador contratual.

Sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença em razão da conexão entre esta ação, a execução n. 0000473-02.2015.8.11.0091 e os embargos à execução n. 0000800-44.2015.8.11.0091, argumentando que os feitos deveriam ter sido julgados conjuntamente.

Aduz que a ausência de instrução probatória lhe causou prejuízo e que o contrato não previu, para a parcela “H”, indexação obrigatória pelo preço da arroba do boi.

No mérito, afirma que o depósito judicial realizado no vencimento correspondia ao valor devido e que o pagamento posteriormente efetuado nas execuções não configurou confissão. Defende, ainda, a perda superveniente do objeto da ação, em razão do levantamento e abatimento do valor depositado, requerendo a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a extinção do feito sem resolução do mérito, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a apelada sustenta que não há nulidade, pois o processo apontado como conexo foi sentenciado antes da decisão recorrida. Defende que a controvérsia sobre o indexador já foi superada em outros processos e que o próprio apelante reconheceu a aplicação da arroba do boi ao efetuar pagamentos em execuções fundadas no mesmo contrato. Aduz que a tese de perda do objeto é contraditória, pois somente foi invocada após a condenação sucumbencial, e requer o desprovimento do recurso ou, caso reconhecida a perda do objeto, a manutenção da condenação do apelante quanto a sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I - Da preliminar de nulidade da sentença por conexão

O apelante argumenta que a presente ação declaratória, a execução n. 0000473-02.2015.8.11.0091 e os embargos à execução n. 0000800-44.2015.8.11.0091 são conexos, todos decorrentes do mesmo contrato e envolvem a parcela “H”, pelo que deveriam ter sido reunidos e julgados conjuntamente, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC.

Embora exista relação entre as demandas, a conexão não implica, de forma automática e em qualquer circunstância, nulidade dos atos processuais praticados separadamente. O reconhecimento da conexão tem por finalidade evitar decisões conflitantes e racionalizar a atividade jurisdicional, o que deve ser examinado à luz do estado processual dos feitos e da utilidade concreta do julgamento conjunto.

No caso, a discussão sobre a necessidade de julgamento anterior ou conjunto da ação declaratória foi expressamente submetida à esta Quarta Câmara de Direito Privado nos embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação nos embargos à execução (0000800-44.2015.8.11.0091). Naquela oportunidade, o colegiado assentou que era imprescindível o julgamento conjunto com a presente ação declaratória, mas sob o entendimento de que a sentença dos embargos à execução é que poderia produzir reflexos nesta demanda.

Quando a sentença ora recorrida foi proferida, a controvérsia material sobre a parcela “H” já havia sido decidida nos embargos à execução, inclusive com trânsito em julgado. Não houve decisões contraditórias a justificar a anulação da sentença. Ao contrário, foi rigorosamente observado, pelo juízo de origem, o que já fora definitivamente decidido no processo em que se discutiu a execução da mesma obrigação.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da sentença.

II - Do alegado cerceamento de defesa

O apelante também sustenta que a ausência de instrução probatória nestes autos teria ocasionado prejuízo à sua defesa, pois não teriam sido corretamente aproveitadas provas orais produzidas nos feitos conexos, especialmente depoimentos pessoais e testemunhais relacionados à formação do contrato e à controvérsia sobre o indexador.

Todavia, houve julgamento antecipadamente a lide sob o entendimento que a controvérsia era predominantemente interpretativa e que os documentos constantes dos autos eram suficientes. Essa conclusão não configura, por si só, cerceamento de defesa, sobretudo quando a parte não demonstra, de modo concreto, quais fatos específicos dependeriam de nova prova oral.

No recurso, o apelante afirma genericamente que houve prejuízo pela ausência de instrução, mas não delimita, com precisão, quais questões probatórias permaneceram sem esclarecimento, quais pontos controvertidos seriam comprovados e como tais elementos afastariam os fundamentos adotados na sentença.

De todo modo, as provas orais cuja ausência é invocada pelo apelante foram produzidas nos embargos à execução n. 0000800-44.2015.8.11.0091, processo que tinha por objeto a mesma parcela “H” e a mesma discussão sobre a forma de cálculo da obrigação. Na sentença daqueles embargos, foram analisados o depoimento pessoal do autor, a informação atribuída a Gisele Cristina e os depoimentos de Paulo Sidnei Perini Junior, Reginaldo Segantini, Salvador Moretti, Anderson Garcia Silva e Rita de Cássia.

A partir desse conjunto probatório, naqueles embargos à execução, o Juízo concluiu que o valor da arroba do boi deveria ser calculado no dia do vencimento da obrigação, e não na data da pactuação do negócio jurídico; que as parcelas anteriores à discutida foram adimplidas segundo os valores da arroba do boi do dia anterior ao vencimento; que a vinculação do pagamento de prestações em negócios rurais à arroba do boi era usual na região; e que, embora apenas a parcela “c” mencionasse expressamente o índice ESALQ/CEPEA, as demais seguiriam a mesma lógica contratual.

Essas conclusões foram confirmadas pelo acórdão proferido nos embargos à execução.

Assim, a prova oral que o apelante aponta como necessária não apenas foi produzida em processo conexo, como foi efetivamente analisada em julgamento definitivo contrário à tese ora renovada. Não há, portanto, demonstração de prejuízo concreto à defesa, tampouco utilidade em anular a sentença para repetir ou trasladar prova já examinada em processo no qual se decidiu a mesma questão material.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

III - Da alegada perda superveniente do objeto

O apelante sustenta, ainda, a perda de objeto da ação declaratória porque o valor depositado judicialmente foi levantado pela apelada e posteriormente abatido na execução.

Todavia, o objeto desta ação declaratória não se limitou à autorização ou operacionalização do depósito judicial. O pedido principal consistia na declaração de que o valor correto da parcela “H” era aquele calculado pelo autor, sem atualização pela arroba do boi, com o consequente reconhecimento do adimplemento integral da obrigação.

O levantamento ou abatimento do valor depositado não equivale ao reconhecimento de quitação integral da parcela nos termos defendidos pelo autor. Ao contrário, a controvérsia sobre a suficiência do depósito permaneceu viva na execução e nos embargos à execução, nos quais a credora sustentou que o valor devido era superior, justamente porque a parcela deveria ser calculada pela conversão das arrobas de boi pelo preço do dia anterior ao vencimento.

O acórdão proferido nos embargos à execução consignou que eventual análise do depósito judicial realizado nos autos da ação declaratória deveria ocorrer, se fosse o caso, nos autos da execução n. 0000473-02.2015.8.11.0091. Verifica-se, a partir desta premissa, que o depósito produziu efeitos próprios no processo executivo, notadamente para fins de abatimento, mas não implicou reconhecimento do adimplemento integral da obrigação pela forma de cálculo defendida pelo apelante.

Mais que isso, a controvérsia material que sustentava a pretensão declaratória foi posteriormente julgada em sentido contrário ao autor, com trânsito em julgado nos embargos à execução. Não se trata, portanto, de perda superveniente do objeto apta a justificar extinção sem resolução do mérito.

Rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto.

IV - DO MÉRITO

Conforme relatado, Aparecido Domingos Errerias Lopes ajuizou ação declaratória de adimplemento contratual em face de PSJP Empreendimentos e Participações S/A, com o objetivo de obter o reconhecimento judicial do valor que entendia correto para a parcela “H” da cláusula terceira do Contrato Particular de Compromisso de Permuta de Imóveis e Outras Avenças, com vencimento em 30/04/2015, bem como a declaração de adimplemento da obrigação mediante depósito judicial do montante que entendia devido, de R$ 1.469.077,59.

A tese autoral parte da premissa de que a parcela “H” não teria instituído a arroba do boi como indexador obrigatório, pois, diversamente do que constou da alínea “c” da mesma cláusula, não teria havido previsão expressa de que o pagamento deveria corresponder ao valor das arrobas de boi no dia anterior ao vencimento, segundo parâmetro ESALQ-SP. Com base nisso, sustenta o apelante que o valor nominal da parcela deveria ser corrigido por índice monetário, razão pela qual o depósito efetuado no vencimento teria sido suficiente para caracterizar o adimplemento.

IV.1 – Do julgamento anterior – Embargos à Execução da Parcela “H”

Antes do exame das teses recursais, é necessário registrar que a controvérsia material relativa à forma de cálculo da parcela “H” foi apreciada nos embargos à execução n. 0000800-44.2015.8.11.0091, opostos pelo ora apelante contra a execução n. 0000473-02.2015.8.11.0091, instaurada para cobrança da mesma parcela contratual discutida nestes autos.

Naquele processo, a sentença havia delimitado expressamente três pontos controvertidos: a inexistência do débito ou ausência de descumprimento contratual; o excesso de execução, com definição do valor da obrigação relativa à parcela “H” e do critério de conversão das arrobas de boi; e a ocorrência, ou não, de fato extraordinário e imprevisível apto a justificar revisão contratual por onerosidade excessiva.

Após instrução probatória, os embargos à execução foram julgados improcedentes. A sentença então proferida concluiu que a obrigação discutida era líquida, certa e exigível; que a avença deveria ser interpretada como dívida de valor;
que o critério de atualização das parcelas deveria observar a arroba do boi cotada no dia anterior ao vencimento, nos moldes da alínea “c” da cláusula terceira
; e que não houve demonstração de acontecimento extraordinário ou imprevisível capaz de autorizar a revisão contratual.

No recurso de apelação interporto pelo ora apelante, esta Quarta Câmara de Direito Privado assentou, ainda, que a intenção das partes contratantes, quanto à forma de pagamento das parcelas, foi a atualização não pelo valor nominal constante nas alíneas, mas pelo equivalente em dinheiro da conversão das arrobas de boi pelo preço do dia anterior ao vencimento, segundo o parâmetro ESALQ-SP. O acórdão também rejeitou as teses de iliquidez do título, ilegitimidade ativa, obrigação alternativa e aplicação da teoria da imprevisão.

O acórdão transitou em julgado em 14/11/2025 (ID 215688768, dos autos RAC n° n. 0000800-44.2015.8.11.0091). Assim, as questões efetivamente decididas nos embargos à execução devem ser consideradas no julgamento desta ação, sobretudo porque há identidade de partes, de contrato e de parcela discutida, e porque a pretensão deduzida repousa sobre a mesma premissa material já rejeitada naquele feito.

IV.2 – Das teses recursais

No mérito da presente insurgência, o apelante insiste na tese de que a parcela “H” não previa, de forma expressa, a atualização pelo preço da arroba do boi no dia anterior ao vencimento, razão pela qual o valor devido corresponderia ao montante nominal em reais, acrescido de correção monetária. Afirma, ainda, que o pagamento efetuado nos processos executivos não configurou confissão, mas decorreu de pressão econômica.

A questão, contudo, já foi examinada nos embargos à execução n. 0000800-44.2015.8.11.0091, em acórdão transitado em julgado.

Naquele julgamento, esta Câmara de Direito Privado reconheceu que o contrato, embora tenha detalhado na alínea “c” a referência ao preço da arroba de boi do dia anterior ao vencimento segundo ESALQ-SP, deveria ser interpretado de forma harmônica em relação às demais parcelas. O acórdão destacou que as alíneas “d” a “k”, inclusive a “h”, não repetiram expressamente a indicação do indexador, mas concluiu que essa omissão literal não afastava o critério contratual adotado pelas partes, sobretudo porque não havia ressalva em sentido contrário.

Para tanto, levou-se em consideração o comportamento posterior dos contratantes. Ficou registrado que o ora apelante pagou as parcelas “d” e “f” na forma estabelecida na parcela “c”, sem objeção, conforme tratativas por e-mail, e que o Primeiro Termo Aditivo ao contrato, ao alterar datas de vencimento das parcelas “g”, “i” e “k”, dispôs expressamente sobre o indexador “tomando o preço da arroba do boi gordo/CEPEA/ESALQ-SP”.

Com fundamento nos arts. 112 e 113 do Código Civil, concluiu-se que a intenção das partes quanto à forma de pagamento das parcelas era a atualização não pelo valor nominal constante nas alíneas, mas pelo equivalente em dinheiro da conversão das arrobas de boi pelo preço do dia anterior ao vencimento, utilizando o parâmetro ESALQ-SP.

Esse entendimento atinge diretamente a tese central da presente ação declaratória, não havendo como reconhecer que o depósito efetuado com base em critério diverso tenha representado adimplemento integral da parcela “H”.

Também já foi afastada a tese de obrigação alternativa. O acórdão dos embargos à execução concluiu que não havia espaço para entender que o devedor poderia escolher entre o pagamento pelo valor nominal e o pagamento pelo equivalente em arrobas de boi. Desse modo, a afirmação de que o apelante poderia quitar a parcela pelo valor que entendia devido, desconsiderando o critério de conversão, não se sustenta.

Da mesma forma, o argumento de que o pagamento posterior decorreu de pressão econômica não altera o resultado do julgamento. A sentença recorrida não reconheceu o adimplemento pela simples existência de pagamento posterior, mas concluiu que a interpretação contratual defendida pelo autor era incompatível com a execução prática do contrato, com as comunicações entre as partes e com a boa-fé objetiva.

Além disso, nos embargos à execução, a tese de onerosidade excessiva e imprevisão contratual foi expressamente rejeitada, sob o fundamento de que a oscilação do preço da arroba do boi é fato previsível e inerente à flutuação de mercado, especialmente em contrato inserido no contexto do agronegócio.

Ressalte-se que a sentença ora recorrida também adotou fundamentos compatíveis com aqueles firmados nos embargos à execução. O Juízo de origem destacou as trocas de e-mails juntadas pela requerida, o reconhecimento, pelo próprio autor, de equívoco no cálculo realizado por pessoa que auxiliava na apuração dos valores, a execução anterior do contrato sob o mesmo critério e a ausência de impugnação oportuna quanto à metodologia de cálculo adotada. A partir disso, aplicou os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

Ainda que o apelante sustente interpretação diversa da cláusula “H”, a matéria não pode ser reaberta nesta demanda como se inexistisse decisão anterior definitiva sobre o mesmo núcleo controvertido.

Portanto, a improcedência da ação declaratória deve ser mantida.

Por consequência, também não há razão para modificar a distribuição dos ônus sucumbenciais, preservando-se a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% sobre o valor atualizado da causa, observados os limites legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026